Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008488-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), SILVANO BRITO SILVA - CPF: 030.364.111-86 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, aplicou efeito translativo para extinguir ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A instituição financeira recorrente sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com o status de "não procurado", invocando o Tema 1.132 do STJ e alegando violação aos princípios da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor, é apta a comprovar a mora necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a ausência desse requisito autoriza a extinção do processo, de ofício, em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conforme exigem o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

4.

O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ dispensa o recebimento pessoal pelo devedor fiduciante, mas pressupõe que a comunicação tenha sido efetivamente entregue no endereço contratual ou que haja prova de tentativa real de entrega.

5.

A anotação postal "não procurado" indica que a correspondência sequer foi entregue ou disponibilizada no destino final, o que impede o reconhecimento da mora válida.

6.

A insuficiência da notificação extrajudicial configura ausência de condição de procedibilidade da demanda, tratando-se de vício que deve estar sanado no momento da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 337, IV, e art. 485, IV e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula 72; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, j. 27.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, conferiu efeito translativo ao recurso para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão originária, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta a validade da constituição em mora, argumentando que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para atender aos requisitos do Decreto-Lei no 911/1969.

Invoca a aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a prova do recebimento é dispensável.

Alega, outrossim, que a extinção prematura do feito em grau recursal configura supressão de instância, violação ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil e desrespeito ao dever de oportunizar o saneamento do vício, conforme o artigo 317 do mesmo diploma.

Contraminuta (ID. 360090396).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor fiduciante, mas devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado", é apta a comprovar a mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(ID. 352066358).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Esse entendimento foi reafirmado em
27/08/2025,
no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “
Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. A agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”. Requer a extinção da lide sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132; REsp n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-2024”.
(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A
devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
. 2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3.
A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025.
(N.U 1037903-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no
DJE 21/11/2025
)

Infere-se que, em recente julgamento, pela técnica prevista no art. 942 do CPC, no AgReg n.o 1030822-98.2025.8.11.0000, esta E. Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, para o fim de manter a decisão e considerar inválida a notificação, em razão da ausência de válida constituição em mora, diante do retorno do AR com a anotação “não procurado”.

E se tratando-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pode - e deve - o Tribunal conhecer de ofício da questão, por se tratar de questão de ordem pública e em virtude do disposto nos artigos 485, § 3o, e 337, IV, ambos do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

E ainda: REsp 1912946; AREsp 1741961; AgRg 357.407/RS; AgRg no AREsp 520179/RS; AgInt no AREsp 889.096/PR; AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026